Tribunal: TJMT
Processo: 1020045-58.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020045-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE DA SILVA - CPF: 622.148.701-30 (APELADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (APELANTE), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE DA SILVA - CPF: 622.148.701-30 (APELANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA MAFRIG NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020045-58.2019.8.11.0002

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE BOVINOS – DESCONTO DE ICMS – INDEVIDO – REMETENTE HABILITADO AO BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – COMPROVADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – INVERSÃO DOS PERCENTUAIS –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO
.

Demonstrado pelo autor que se encontrava devidamente habilitado no
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção consulta pública aos cadastros estaduais, sendo beneficiário do diferimento do ICMS, mostra-se indevido o abatimento do ICMS relativa a operação de venda dos bovinos ao frigorífico.

Embora não acolhido todos os pedidos do autor, o principal foi deferido, de modo que os ônus sucumbenciais são distribuídos de forma proporcional entre as partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020045-58.2019.8.11.0002

APELANTE: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., MARCIO ANDRE DA SILVA

APELADO: MARCIO ANDRE DA SILVA, MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Marfrig Global Foods S.A.
e
Marcio André da Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Marcio André da Silva, para condenar a requerida Marfrig Global Foods S.A., a pagar a quantia de R$ 24.175,08, acrescido de juros de mora de 1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do abate do gado. Condenou as partes em sucumbência recíproca, cabendo a requerida o percentual de 30% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, e a parte autora ao pagamento de 70% do restante das mesmas despesas sucumbenciais.

Apelação da requerida Marfrig Global Foods S/A
(id 96558483) – alega o equívoco da sentença ao reconhecer o diferimento do ICMS em favor do autor apelado, porquanto diz não haver prova dessa condição a época dos fatos. Alerta que a Certidão obtida pelo autor apelado junto a SEFAZ, que garantiria sua condição de habilitado à obtenção do diferimento, foi emitida em 15/05/2019, quando a compra do gado se deu em 06/04/2019. Assevera, assim, que o autor apelado não detinha da regularidade fiscal necessária para a habilitação e para o diferimento do tributo. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedente a demanda, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id 96558496).

Apelação do autor Márcio André da Silva
(id 96558488): explica que foi condenado ao pagamento de 70% dos honorários sucumbenciais e a demandada em 30%. Diz, no entanto, que o pedido central da ação foi reconhecido, de modo que, pelo princípio da causalidade, a sucumbência deve ser arcada por aquele que deu causa à propositura da ação. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e condenar a requerida apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais na integralidade.

Contrarrazões (id 96558499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020045-58.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Marcio André da Silva, para condenar a requerida Marfrig Global Foods S.A., a pagar a quantia de R$ 24.175,08, acrescido de juros de mora de 1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do abate do gado. Condenou as partes em sucumbência recíproca, cabendo a requerida o percentual de 30% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, e a parte autora ao pagamento de 70% do restante das mesmas despesas sucumbenciais.

Trata-se de Ação de Cobrança, na qual o autor Marcio André da Silva, alega que em 06/04/2019, vendeu para o frigorífico requerido, Marfrig Global Foodes S.A., 108 cabeças de bovino, sendo abatidos em 11/04/2019, o que totalizou 2.345,37 arrobas, pelo preço final de R$ 340.079,00.

Ainda de acordo com o autor, recebeu do frigorífico a quantia de R$ 315.904,06, sob o argumento de que a diferença de R$ 24.175,08 seria o valor do ICMS da operação.

Pois bem. Enquanto o autor alega não ser devido o desconto do ICMS por ter direito ao diferimento do imposto, a requerida sustenta que o autor deveria ter recolhido o ICMS no ato da saída do gado, porque não teria direito ao diferimento, em razão de irregularidade na CND Estadual à época do pagamento, nos termos do art. 578, § 2º, do Decreto 2.212/2014.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se devido ou não o desconto do valor relativo ao ICMS da operação de compra e venda de gado. Para tanto, necessário verificar se o autor fazia jus ao diferimento do imposto.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso estabelece por meio dos arts. 573 a 586 do RICMS/MT, as condições para a fruição do diferimento nas operações internas.

Diferimento é a postergação do pagamento do ICMS para a operação subsequente da circulação da mercadoria, isto não torna a operação não tributada, mas transfere a responsabilidade do pagamento do imposto para a próxima etapa da cadeia comercial.

No caso, o produtor rural deixa de recolher o ICMS, que passa a ser de responsabilidade do frigorífico, quando da saída do produto resultante do respectivo abate ou industrialização. Nesse sentido, o art. 13 do Anexo VII ao RICMS/2014:

Art. 13
O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé, de qualquer espécie, e de aves vivas poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II – sua saída com destino a consumidor ou usuário final;

III – a saída de produto resultante do respectivo abate ou industrialização.

Para que ocorra o diferimento necessário observar o disposto no art. 577 e 578 das Disposições Permanentes do Regulamento do ICMS,
in verbis
:

“
Art. 577
(...)

§ 1°
Para os fins deste artigo, caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada pela condição de "habilitado", registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA
, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item "Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento"), que poderá ser acessado no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
.

§ 2° Na hipótese do § 1° deste artigo, incumbe ao destinatário manter arquivado, pelo período decadencial, juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 3° O extrato a que se refere o § 2° deste artigo terá validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, e acobertará as operações ocorridas durante o referido período.

§ 4°
Em alternativa ao disposto nos §§ 1° a 3° deste artigo, a regularidade fiscal do remetente poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND-e, com a finalidade "Certidão referente ao ICMS",
obtida eletronicamente no mesmo sítio indicado no § 1° também deste artigo.

§ 5°
Substitui a CND-e referida no § 4° deste artigo a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, igualmente obtida por processamento eletrônico de dados
.

§ 6°
À CND-e e à CPND-e aplicam-se, também, as disposições dos §§ 2° e 3° deste artigo
.

§ 7° A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria.

§ 8° Respondem, solidariamente, pelo imposto devido pelo remetente o transportador, o destinatário, o depositário e todos aqueles que mantiverem relação com a respectiva operação de exportação.

Art. 578

Em relação às remessas de gado em pé das espécies bovina e bufalina, promovidas por produtores rurais, ainda que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento frigorífico enquadrado no regime de que tratam os artigos 143 a 150, o diferimento previsto no artigo 13 do Anexo VII deste regulamento fica, igualmente, condicionado à regularidade fiscal do remetente e do destinatário
. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1°
Para fins de comprovação da regularidade fiscal nas hipóteses exigidas no caput deste artigo
, deverá ser atendido o que segue:

I –
incumbe ao frigorífico, destinatário do gado em pé, a observância do disposto nos §§ 1° a 6° do artigo 577, em relação ao estabelecimento remetente
;

II –
incumbe ao remetente a observância do disposto nos §§ 1° a 6° do artigo 577, em relação ao estabelecimento frigorífico destinatário do gado em pé
.

§ 2°
A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento
, hipótese em que deverá ser observado o que segue:

I – o produtor rural, remetente do gado em pé, deverá efetuar o recolhimento do imposto devido na operação, antes de iniciada a saída, cujo trânsito será, obrigatoriamente, acompanhado pelo documento de arrecadação correspondente, inclusive, quando for o caso, pelo comprovante bancário respectivo;

II – o frigorífico destinatário deverá reproduzir e manter em seus arquivos cópia do documento de arrecadação e do respectivo comprovante bancário, pertinente ao recolhimento do imposto devido na operação, para exibição ao fisco, quando solicitados;

III – a falta de retenção dos comprovantes, na forma exigida no inciso II deste parágrafo, implica a solidariedade do frigorífico, destinatário do gado em pé, que deverá efetuar o recolhimento do imposto relativo à operação, vedado o aproveitamento como crédito do valor correspondente.

§ 3° Interrompe, também, o diferimento a existência de irregularidade em nome do destinatário do gado em pé, hipótese em que deverá ser observado o que segue:

I – o frigorífico destinatário deverá efetuar o recolhimento do imposto devido na operação, antes de iniciada a saída, cujo trânsito será, obrigatoriamente, acompanhado pelo documento de arrecadação correspondente e, inclusive, quando for o caso, pelo comprovante bancário respectivo;

II – o produtor rural, remetente do gado em pé, deverá reproduzir e manter em seus arquivos cópia do documento de arrecadação e do respectivo comprovante bancário, pertinente ao recolhimento do imposto devido na operação, para exibição ao fisco, quando solicitados;

III – a falta de retenção dos comprovantes, na forma exigida no inciso II deste parágrafo, implica a solidariedade do produtor rural, remetente do gado em pé, que deverá efetuar o recolhimento do imposto relativo à operação, vedado o aproveitamento como crédito do valor correspondente.

§ 4° Nas hipóteses previstas neste artigo, responde, também, solidariamente, pelo recolhimento do imposto devido na operação pelo remetente ou pelo destinatário, o prestador de serviço que realizar o transporte do gado em pé até o estabelecimento frigorífico.

De notar-se pelo disposto no artigo 577, em seu § 1º fica caracterizada a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada pela condição
expressa
de “habilitado”, registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção consulta pública aos cadastros estaduais.

Verifica-se ainda, que os §§ 3º e 4º, em substituição a essa condição, determina que poderá também ser comprovada a regularidade mediante a Certidão Negativa de Débitos – CND-e, com a finalidade Certidão referente ao ICMS, ou ainda, pela Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e.

Nesses termos, a demonstração da regularidade fiscal do remetente, poderá ser obtida pela consulta ao SINTEGRA ou por meio de obtenção de Certidão Negativa de Débitos – CND-e, como Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e.

Aliás, essa é a orientação da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em consulta feita por produtor rural (Informação nº 081/2019-CRDI/SUNOR). (id 96556017)

Na hipótese, o autor, remetente do gado, comprovou que se encontrava habilitada no sistema diferido, por meio do documento Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Mato Grosso (id 96556008).

Chama-se atenção para o fato de que, embora tal documento tenha sido emitido poucos dias após o abate do gado, certo é que consta expressamente, nos termos da lei, a
condição atual de “habilitado”
, e que a
situação cadastral data desde 16/07/2009
, o que preenche o requisito exigido para o diferimento do ICMS.

Ou seja, não parece que à época do abate havia qualquer tipo de suspensão do benefício ao produtor, ao menos, aqui, nenhum documento nesse sentido foi apresentado pela requerida.

Aliás, além da CND ser forma alternativa de comprovar a regularidade fiscal, observa-se da Certidão Positiva de Débitos colacionada pela requerida, que no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, não foi constatada qualquer irregularidade. (id 96556047). Ademais, nos termos do § 4º, do art. 577, acima expresso, a CND-e, tem que ter por finalidade “Certidão referente ao ICMS”.

De outra via, consta que a requerida exigiu diversos documentos do autor para efetivação do negócio,
sendo o mesmo habilitado para o abate
(id 96558453). Atenta-se que não foi exigida a CND.

Nesse sentido, sendo o autor beneficiário do diferimento, o responsável tributário passa a ser a requerida, de modo que indevido o abatimento do valor de R$ 24.175,08.

Portanto, mantida a r. sentença nesse ponto, nega-se provimento ao recurso da requerida apelante, Marfrig Global Foods S/A.

De outra via, com razão o autor apelante em relação a condenação nos ônus de sucumbência.

Consta que foram três os pedidos formulados pelo autor: a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 24.175,08 referente ao abatimento do preço da venda dos bovinos; R$ 2.500,00 referente a despesa com advogado e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Conquanto somente o primeiro pedido tenha sido concedido, certo é que se trata do principal. Nesse caso, mantém-se a sucumbência recíproca, contudo, com a inversão dos percentuais, vale dizer: condena-se a requerida a pagar os ônus de sucumbência no percentual de 70% e a parte autora em 30%.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida Marfrig Global Foods S/A e dá-se provimento ao recurso do autor Marcio André da Silva, para condenar a requerida ao pagamento dos ônus de sucumbência no percentual de 70% e a parte autora em 30%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021